Tribunal: TJSP
Processo: 1036655-98.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Apelação Cível. Equipamentos de hemodiálise. Venda e compra. Ação de obrigação de fazer. Sentença de improcedência. Apelo da autora.

Oxidações e manchas que surgiram nos equipamentos após mais de três anos de uso. Alegação de defeito de fabricação. Ausência de comprovação. Ônus da autora.

Recurso desprovido.